Tribunal: TJES
Processo: 0017783-07.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-10-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TR. TEMA 810 STF. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão que homologou os cálculos de atualização do crédito exequendo no cumprimento de sentença movido por JOSIAN LOPES DA CUNHA, LEIDIANE LOPES DA CUNHA e JOCINEI LOPES DA CUNHA, condenando o Estado ao pagamento de indenizações por danos materiais, morais e honorários advocatícios. O ente público questiona a aplicação do índice de correção monetária e dos juros moratórios, alegando a aplicabilidade da TR como índice de atualização monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a TR como índice de correção monetária para débitos da Fazenda Pública; (ii) estabelecer a adequação da decisão homologatória quanto aos critérios de atualização monetária e juros moratórios já fixados e não impugnados anteriormente pelo Estado do Espírito Santo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da TR como índice de correção monetária em condenações impostas à Fazenda Pública é inconstitucional, conforme decisão do STF no Tema 810 (RE 870.947/SE), que determinou a aplicação do IPCA-E como índice adequado a partir de julho de 2009 para preservar o poder aquisitivo do crédito.

A alegação do ente público de aplicação da TR já foi analisada e rejeitada anteriormente em decisão transitada em julgado, operando-se a preclusão lógica, uma vez que o Estado expressamente optou por não recorrer à época, manifestando aquiescência.

A impugnação deveria ter se voltado à exatidão dos cálculos homologados e não ao mérito dos índices aplicados, os quais já foram definidos e não foram objeto de recurso no momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A TR não se aplica como índice de correção monetária em condenações da Fazenda Pública, sendo adequado o uso do IPCA-E para atualização monetária a partir de julho de 2009. Tema 810/STF.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII; Lei 9.494/1997, art. 1º-F, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947/SE (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017783-07.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOCINEI LOPES DA CUNHA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TR. TEMA 810 STF. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão que homologou os cálculos de atualização do crédito exequendo no cumprimento de sentença instaurado em razão de sentença condenatória do ente público ao pagamento de indenizações por danos materiais, morais e honorários advocatícios sucumbenciais. O ente público questiona a aplicação do índice de correção monetária e dos juros moratórios, alegando a aplicabilidade da TR como índice de atualização monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a TR como índice de correção monetária para débitos da Fazenda Pública; (ii) estabelecer a adequação da decisão homologatória quanto aos critérios de atualização monetária e juros moratórios já fixados e não impugnados anteriormente pelo Estado do Espírito Santo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da TR como índice de correção monetária em condenações impostas à Fazenda Pública é inconstitucional, conforme decisão do STF no Tema 810 (RE 870.947/SE), que determinou a aplicação do IPCA-E como índice adequado a partir de julho de 2009 para preservar o poder aquisitivo do crédito.

A alegação do ente público de aplicação da TR já foi analisada e rejeitada anteriormente em decisão transitada em julgado, operando-se a preclusão lógica, uma vez que o Estado expressamente optou por não recorrer à época, manifestando aquiescência.

A impugnação deveria ter se voltado à exatidão dos cálculos homologados e não ao mérito dos índices aplicados, os quais já foram definidos e não foram objeto de recurso no momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A TR não se aplica como índice de correção monetária em condenações da Fazenda Pública, sendo adequado o uso do IPCA-E para atualização monetária a partir de julho de 2009. Tema 810/STF.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII; Lei 9.494/1997, art. 1º-F, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947/SE (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão de fl. 743 dos autos físicos, que homologou o crédito exequendo, determinando a expedição de ofício requisitório.

Depreende-se dos autos que
JOSIAN LOPES DA CUNHA
,
LEIDIANE LOPES DA CUNHA
e
JOCINEI LOPES DA CUNHA
instauraram cumprimento de sentença em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
COMERCIAL MELO (CASA SEMPRE RICA)
e
CASA DOS MILAGRES
, após terem obtido a condenação, com trânsito em julgado, dos executados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais na ação indenizatória cadastrada sob o n.º 1091785-29.1998.8.0.0024.

Após a apresentação de impugnação pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a d. magistrada de primeiro grau, destacando que
não houve a fixação dos índices de correção monetária e da taxa de juros na decisão transitada em julgado
, acolheu parcialmente as alegações do ente público e fixou os seguintes parâmetros, relativamente às indenizações por danos morais, materiais e honorários advocatícios:

DANOS MORAIS

“[...] Dessa forma, nota-se que, em relação aos danos morais, a impugnação do Estado somente não prospera no tocante ao termo inicial de incidência dos juros, o qual apontou como sendo a data do evento danoso, quando na verdade, segundo o título executivo, é a data de citação na fase de conhecimento (15/09/1995).

Assim, quanto a este capítulo, a impugnação do Estado deve ser parcialmente acolhida.

Em conclusão, a verba indenizatória por danos morais, no valor histórico de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos três Exequentes-Impugnados (totalizando R$ 30.000,00), deverá ser
corrigida monetariamente
, a contar de
25/11/2011
, pelo
IPCA-E
. Além disso, deverá sofrer a incidência de
juros moratórios
de
0,5%

(meio por cento) ao mês
e 6% (seis por cento) ao ano, a contar de 15/09/1995”.

______________________________

DANOS MATERIAIS

“[...] Portanto, em conclusão, o valor histórico devido a cada um dos Impugnados-Exequentes, a título de indenização por danos materiais (pensão mensal), é de: a) Josian: R$ 136.250,00 (250 x R$ 545,00); b) Leidiane: R$ 13.080,00 (24 x R$ 545,00); c) Jocinei: R$ 9.810,00 (18 x R$ 545,00).

Estes valores deverão ser
corrigidos monetariamente
, a contar de
09/07/1994
, em conformidade com os seguintes índices:
IPC-FIPE de 09/07/1994 a maio de 1999
;
INPC de junho de 1999 até junho de 2009
;
IPCA-E de julho de 2009
em diante.

Além disso, sofrerão a incidência de
juros moratórios
de
0,5% (meio por cento) ao mês
e 6% (seis por cento) ao ano, a contar de 15/09/1995”.

______________________________

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA
[...] Em conclusão, para identificação do montante devido a título de honorários advocatícios de sucumbência referentes à fase procedimental de conhecimento, o valor atribuído à causa deverá: a) ser
corrigido monetariamente
observando-se o
IPC-FIPE
de
10/08/1995
a
maio de 1999
; o
INPC de junho de 1999 até junho de 2009
; e o
IPCA-E de julho de 2009 em diante
; b) sofrer a incidência de juros de mora no mesmo percentual aplicável às cadernetas de poupança, a contar de 14/09/2018 [...]

Intimado acerca do teor da referida decisão, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
peticionou à fl. 707 registrando ciência e informando que
“neste caso, não interporá recurso”
.

Em seguida, após a atualização dos cálculos de acordo os parâmetros da decisão que resolveu a impugnação ao cumprimento de sentença e a homologação pela d. magistrada, o ente público recorrente se volta contra a decisão homologatória, reavivando o debate acerca da (in)aplicação da TR como índice de correção monetária,
tema já enfrentado anteriormente, em relação ao qual o próprio ente público demonstrou aquiescência, abrindo mão de recorrer expressamente
.

Segundo as razões recursais (fls. 759/760-v.º), a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública passou a ter como índice a caderneta de poupança, ou seja, a TR e não mais o índice aplicado pelo TJES para reajuste dos débitos judiciais.

Nada obstante a matéria já ter sido objeto de enfrentamento em decisão não recorrida, operando-se a
preclusão lógica
(TJES; AC 0001668-16.2014.8.08.0002; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 16/08/2022; DJES 02/09/2022), por se tratar de matéria de ordem pública, apenas para demonstrar a improcedência das teses recursais, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar e julgar o Recurso Extraordinário n.º 870.947/SE (TEMA 810), fixou as seguintes teses:

I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09
;

II -
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina
.

Registre-se que não foram modulados os efeitos da decisão, restando decidido pela
não incidência da TR como critério de correção monetária desde a vigência da Lei nº 11.960/09
.

Dessa forma, não há que se falar em aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária, mostrando-se adequada a aplicação do IPCA-E como índice de atualização monetária a partir de julho de 2009, tal como anteriormente determinado pelo juízo, repita-se, em decisão a respeito da qual o Estado optou, expressamente, por não recorrer.

Nesta fase, em face da decisão que homologou dos cálculos da contadoria, que aplicaram os critérios outrora fixados, caberia, se fosse o caso, a impugnação das operações matemáticas em si, com indicação precisa de eventuais impropriedades,
o que não ocorreu
, na medida em que o ente público somente alega a necessidade de aplicação da TR para a atualização monetária, entendimento já superado pelo Tema 810 do STF.

Ademais, os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, que atua como auxiliar do juízo, gozam de presunção
juris tantum
de veracidade, só elidível por prova inequívoca em contrário, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:

[...]
Os cálculos realizados pela Contadoria Judicial gozam de presunção juris tantum de veracidade, uma vez que elaborados por órgão auxiliar da Justiça, dotado de fé pública e equidistante das partes do processo.
(TRF 3ª R.; ApCiv 0005039-83.2009.4.03.6000; MS; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho; Julg. 17/02/2023; DEJF 02/03/2023). Portanto, caberia o agravante demonstrar o desacerto dos cálculos da contadoria judicial, o que deixou de fazer, porque apenas nesse grau recursal apresentou especificadamente a sua irresignação. (AI 5009832-07.2022.8.08.0000. Desembargador Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 11/May/2023).

[...]
É de curial sabença que os cálculos elaborados ou conferidos pela Contadoria Judicial, que atua como auxiliar do Juízo, gozam de presunção juris tantum de veracidade, só elidível por prova inequívoca em contrário.
(AI 5009849-43.2022.8.08.0000. Desembargador Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 07/Jun/2023).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.